Tribunal: STF
Processo: HC 201828
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.5.2021 pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Alexandre Ferreira Nojosa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 652.852/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de doze anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de diversos delitos patrimoniais.
    3. Em 2.9.2019, após procedimento administrativo disciplinar, foi imputada ao paciente a prática de falta disciplinar de natureza grave.
    4. Em 2.9.2020, o juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo (Processo n. 1000627-36.2020.8.26.0050) desclassificou a conduta do paciente para falta disciplinar de natureza média.
    5. A Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0030012-46.2020.8.26.0050, interposto pelo Ministério Público estadual, para “considerar grave a falta disciplinar apurada pelo PAD n. 7/2019, declarando-se a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e determinando o reinício do lapso temporal para fins de progressão de regime” (fl. 70, e-doc. 4).
    6. Sustentando a atipicidade da conduta pela qual foi imputada ao paciente a prática de falta grave, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 652.852/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas em 18.3.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.5.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ATIPICIDADE, ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. In casu, as instâncias ordinárias consignaram que a materialidade e a autoria estão devidamente demonstradas, ficando clara a tentativa do paciente em burlar a vigilância, amoldando-se a conduta ao art. 52 c. c. o art. 39, I, do Código Penal.
    2. Analisar se o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, de natureza leve, média ou grave, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental não provido” (fl. 135, e-doc. 4). 
    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “não é necessário o revolvimento fático-probatório, uma vez que os acontecimentos são incontestes: o paciente inseriu em seu rol de visitas suposto irmão, porém quem compareceu para a visita foi um namorado que se utilizou de documento falso para tanto. Assim, discutir-se-á, no presente habeas corpus tão somente matéria de direito: se tal conduta é prevista em lei como falta grave ou não” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumenta que “o paciente teve falta grave homologada pelo cometimento de crime doloso durante a execução da pena. A conduta foi tipificada, conforme comprovam os documentos anexos, no artigo 52 da Lei de Execução Penal” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Assevera, entretanto, que “é manifesta a atipicidade da conduta. Isso porque o ato de falsificar documentação de identidade para ingressar no estabelecimento prisional foi exclusivo do Sr. Gabriel Ferreira de Souza, sendo que qualquer sanção direcionada a terceiro, como o paciente, viola normas básicas do direito penal, como o princípio da responsabilidade subjetiva” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “a conduta realizada pelo paciente não é apta para a realização de uma falsidade documental. Não há qualquer nexo causal” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Salienta que “não há na legislação pátria tipo específico para imputar a falta grave para ao paciente, sendo, portanto, atípica a sua conduta” (fl. 3, e-doc.1). 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Pelo exposto, requer seja concedida a liminar e a ordem para cassar a decisão do STJ e restabelecer a decisão de piso que desclassificou a conduta do paciente a enquadrando como falta média. Subsidiariamente, pugna-se pela concessão da ordem em menor extensão tão somente para determinar que o STJ examine o mérito do habeas corpus lá impetrado” (fl. 4, e-doc. 4).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    8. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    9. Busca-se na presente impetração o restabelecimento da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo, que desclassificou a conduta imputada ao paciente para falta disciplinar de natureza média. Subsidiariamente, postula a Defensoria Pública bandeirante que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o exame do mérito do habeas corpus lá impetrado. 
    10. Não se verifica, no caso sob análise, teratologia ou manifesta ilegalidade. Na espécie, a desclassificação da infração administrativa cometida pelo paciente foi realizada pelo juízo da execução criminal à luz das circunstâncias específicas do caso e das provas dos autos, concluindo-se que a “conduta, embora tenha burlado as regras da unidade prisional, não se subsume no rol taxativo das faltas graves, configurando apenas falta de natureza média. Nesse aspecto, o sentenciado dificultou a vigilância ao possibilitar que outra pessoa tentasse adentrar na qualidade de seu irmão. Não se pretende acolher qualquer justificativa de regularidade da conduta. Porém, tampouco pode-se considerá-la como falta grave” (fls. 16-17, e-doc. 3).
    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo divergiu desse entendimento ao examinar o recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público paulista. Extrai-se do acórdão do Tribunal estadual:
    “A materialidade do fato e a autoria estão devidamente demonstradas, sobretudo diante da Comunicação de Ocorrência nº 007/2019, e da prova oral colhida (fls. 167/226). 
    Os agentes penitenciários Rodrigo e Dennis narraram que no setor de rol de visitas compareceu um visitante apresentando um documento (RG) em nome de Gabriel Ferreira de Sousa, o qual estava registrado no rol de visitas do agravado, como seu irmão, contudo, depois de constatadas incongruências, verificaram que o documento era falso e na verdade pertencia a Gabriel do Nascimento Neto (fls. 199 e 201). 
    Ouvido perante a autoridade sindicante, o sentenciado admitiu que teria tentado colocar Gabriel Ferreira de Sousa como sendo seu irmão, quando na verdade, ele seria um ‘suposto’ namorado que teria conhecido ainda na rua; tinha conhecimento da tentativa de fazê-lo com a documentação falsa. 
    Nesse contexto, com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado da origem, é certo que a conduta praticada pelo agravado, de fato, não se restringe àquelas previstas no art. 45, do Regimento Interno da SAP, de modalidade média, ficando clara sua tentativa de burlar a vigilância, o que evidentemente afronta às normas para a manutenção da ordem e da disciplina que certamente deve imperar nos estabelecimentos prisionais, de modo que classificá-la como falta média abriria, certamente, precedente temerário. 
    Assim, a conduta do sentenciado se amolda nos exatos termos do disposto no art. 52, c/c o art. 39, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal. (…)
    Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo para considerar grave a falta disciplinar apurada pelo PAD n. 7/2019, declarando-se a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e determinando o reinício do lapso temporal para fins de progressão de regime, com observação às Súmulas 441 e 535, ambas editadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça” (fls. 72-73, e-doc. 4). 
    12. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça assentou a inviabilidade da revisão do entendimento do Tribunal bandeirante na via exígua do habeas corpus:
    “Quanto à caracterização da infração, verifica-se dos autos que o paciente incorreu na prática de infração disciplinar de natureza grave, prevista no art. 52 da LEP. 
    Dessa forma, a pretensão defensiva de desclassificação da falta grave para a média não prospera, uma vez que é cediço, nesta Corte Superior, que a análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita” (fl. 138, e-doc. 4). 
    13. Não se há cogitar de constrangimento ilegal na espécie. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, para afastar a conclusão do Tribunal paulista, da ocorrência de falta disciplinar de natureza grave, e restabelecer a decisão do juízo da execução penal, desclassificando a conduta para falta média, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
    2. In casu, o paciente, em sede de execução penal, teve homologada a prática de falta disciplinar de natureza grave e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, tendo o Superior Tribunal de Justiça consignado que ‘o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede’, bem como que a ‘análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita’ e ‘a despeito da alegação de que, em situações análogas, as instâncias ordinárias teriam desclassificado a falta grave para falta disciplinar de natureza média, não é possível estender o mesmo entendimento ao caso dos autos, pois, conforme já esclarecido, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível, portanto, pela via estreita do writ’.
    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (RHC n. 187.585-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALTA GRAVE. FUGA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.195-AgR, de minha relatoria, DJe 12.3.2020). 
    No mesmo sentido, citam-se as seguintes decisões monocráticas, proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal: HC n. 199.824, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.4.2021; HC n. 199.408, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.4.2021; RHC n. 198.187, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; HC n. 190.568, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.10.2020; HC n. 182.931, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.3.2020; HC n. 182.754, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.4.2020; HC n. 182.559, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.4.2020. 
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora